Tribunal: TJSP
Processo: 2112992-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que também justifica suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.